Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve figurar no polo passivo da ação a parte que inseriu o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
2. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o vício do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do vício e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
3. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que deve ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do consumidor, haja vista não ter comprovado que a parte Autora efetivamente contratou os serviços bancários.
4. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
5. Dessa forma, tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
6. Os parâmetros utilizados permitem, portanto, verificar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixados na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.